Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021892-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANDERLEY JOSE CORREIA - CPF: 769.501.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SAVOINE - CPF: 825.404.031-15 (AGRAVANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ROSANGELA DOS SANTOS CORREIA - CPF: 875.449.701-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela provisória de urgência. Bem de família. Lei no 8.009/90. Penhora. Cônjuge que não participou da dívida. Impenhorabilidade. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Requisitos do art. 300 do cpc preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado contra decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, para determinar o imediato levantamento da penhora que recaiu sobre imóvel, por reconhecê-lo como bem de família.

O agravante sustenta a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela, alegando que a agravada ainda é casada com o devedor, que o imóvel foi adquirido na constância da união e que a dívida poderia atingir o patrimônio comum, com presunção de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside na análise da possibilidade de manutenção da penhora sobre imóvel que supostamente constitui bem de família, cuja coproprietária não participou da relação jurídica que originou a dívida.

III. Razões de decidir

3. Os documentos dos autos (certidão de casamento, comprovantes de residência e escritura pública) demonstram que a agravada é casada com o devedor sob o regime de comunhão parcial de bens e reside com o filho no imóvel penhorado, adquirido na constância da união. A Lei no 8.009/90 confere impenhorabilidade ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que mesmo dívidas contraídas por um dos cônjuges não afastam a proteção legal do bem de família, salvo as exceções previstas em lei. A impenhorabilidade se estende à integralidade do bem, mesmo quando em copropriedade. Não há indícios de má-fé ou fraude à execução que possam afastar a proteção legal.

4. A manutenção da penhora representa um risco de alienação judicial do imóvel que serve de moradia à agravada e seu filho, o que configuraria dano irreparável, comprometendo o direito fundamental à habitação. O levantamento provisório da penhora não causa prejuízo irreparável ao agravante, pois não há risco de dissipação do bem, apenas de suspensão da constrição até o julgamento final dos embargos.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). O levantamento da penhora, neste caso, é medida que se coaduna com a finalidade protetiva da Lei no 8.009/90.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEX SANDRO SAVOINE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1001045-14.2025.8.11.0015), opostos contra o agravante por ROSANGELA DOS SANTOS CORREIA, deferiu tutela provisória de urgência determinando o imediato levantamento da penhora que recaiu sobre imóvel situado na Rua São Luiz, no 176-E, Jardim Califórnia, Juara-MT, por reconhecê-lo como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90 (cf. Id. no 297345878).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Alega que a agravada ainda é casada de fato com o devedor, Sr. Wanderley José Correia, e que o imóvel foi adquirido na constância da união sob o regime de comunhão parcial de bens, respondendo, portanto, pela dívida contraída pelo cônjuge.

Argumenta haver presunção de fraude à execução e que eventual questionamento sobre a meação deveria ser objeto de apuração em contraditório, não podendo ser reconhecido liminarmente sem produção probatória.

Aduz que o bem não é exclusivamente da embargante, mas comum do casal, tendo sido adquirido na constância do casamento, o que o torna comunicável, podendo a dívida atingir o patrimônio comum.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência admite a penhora de bem de família para satisfazer dívida contraída em benefício da entidade familiar e que, em caso de copropriedade, não há que se falar em impenhorabilidade absoluta sem análise do contexto fático-probatório.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo a penhora sobre o imóvel até o julgamento final do recurso, evitando dano irreparável ao crédito executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida e mantendo a penhora sobre o imóvel (cf. Id. no 297345860).

A decisão contida no Id. no 297698875 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 303082862).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia principal do presente recurso de agravo de instrumento cinge-se à análise da possibilidade de manutenção da penhora sobre imóvel que supostamente constitui bem de família, cuja coproprietária não teria participado da relação jurídica que originou a dívida.

Depreende-se dos autos que a agravada, Rosangela dos Santos Correia, opôs embargos de terceiro alegando ser coproprietária do imóvel penhorado nos autos da ação de execução por quantia certa (processo no 1001199-37.2022.8.11.0018) movida pelo agravante contra Wanderley José Correia, ex-cônjuge da embargante.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o levantamento da penhora, fundamentando-se na comprovação de que a embargante reside no imóvel penhorado e que este constitui sua moradia habitual juntamente com seu filho menor desde a aquisição do bem durante a vigência do matrimônio.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre verificar se, no caso concreto, tais requisitos foram devidamente comprovados para justificar a decisão que determinou o imediato levantamento da penhora sobre o imóvel.

No que tange à probabilidade do direito, constato que os documentos acostados aos autos demonstram que a agravada é casada com o executado, Sr. Wanderley José Correia, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento anexada aos autos (Id. 303082866). Ademais, os comprovantes de residência e demais documentos (Id. 303082863, 303082864) evidenciam que a agravada efetivamente reside no imóvel objeto da constrição judicial, juntamente com seu filho.

A escritura pública de compra e venda (Id. 303082867) comprova que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, figurando como adquirente o Sr. Wanderley José Correia, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com a Sra. Rosangela dos Santos Correia, o que denota a copropriedade do imóvel entre os cônjuges.

A Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza” (art. 1o, caput), delimitando o conceito de residência, para os fins de sua aplicação, como o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5o, caput).

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do bem de família, sendo pertinente relembrar que “não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei”, sendo que, “para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte” (STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que, “não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.o 8.009/90” (STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é, “segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

Ao instituir a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência própria do casal, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material do lar que abriga a família e o registro histórico da vida do devedor.

O agravante argumenta que o imóvel responde pela dívida contraída pelo cônjuge da agravada durante a vigência do casamento. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que mesmo as dívidas contraídas por um dos cônjuges não afastam a impenhorabilidade do bem de família, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio" (REsp 1.575.243/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 24/3/2018). 2. No presente caso, evidencia-se que a recorrente opôs embargos de terceiros em desfavor do ora agravado, em virtude de penhora que recaiu sobre imóvel destinado à moradia da família. 3. Ante a ausência de qualquer indício de má-fé da embargante, deve ser considerada impenhorável a casa serviente da moradia familiar. 4. Agravo interno provido para determinar a impenhorabilidade do bem de família” (STJ - AgInt no AREsp 1213638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2024, DJe 29/02/2024)
.

Importa ressaltar que a proteção ao bem de família se estende à integralidade do bem, mesmo quando este pertence em copropriedade a mais de um titular. A jurisprudência tem reconhecido que, tratando-se de bem indivisível utilizado como residência familiar, a impenhorabilidade deve abranger todo o imóvel, sob pena de desnaturar a própria finalidade protetiva da lei.

Como bem pontuou o magistrado de primeira instância, não há nos autos indícios de má-fé, fraude ou abuso por parte da agravada que pudessem justificar o afastamento da proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o imóvel penhorado efetivamente constitui a residência habitual da agravada e seu filho menor.

O argumento do agravante de que a agravada estaria casada “de fato” com o devedor não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para afastar a proteção legal conferida ao bem de família. Ademais, mesmo que assim fosse, tal circunstância não afastaria a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência familiar.

Quanto à alegação de presunção de fraude à execução, observo que o agravante não apresentou elementos concretos que pudessem caracterizar tal situação. A simples aquisição do imóvel durante a constância do casamento não configura, por si só, indício de fraude, principalmente considerando que a escritura pública de compra e venda data de 2008, muito anterior ao processo executivo.

Em relação ao perigo de dano, resta evidenciada sua presença, uma vez que a manutenção da penhora poderia resultar na alienação judicial do imóvel que serve de moradia à agravada e seu filho, comprometendo o direito fundamental à habitação. A eventual procedência dos embargos de terceiro poderia se tornar ineficaz caso o bem já tivesse sido alienado, justificando assim o deferimento da tutela provisória.

Cumpre destacar que o levantamento da penhora em sede de tutela provisória não causa prejuízo irreparável ao agravante, pois não implica em alienação ou dissipação do bem, mas apenas na suspensão da constrição judicial até que seja proferida decisão definitiva nos embargos de terceiro, após ampla instrução probatória.

Por fim, ressalto que o deferimento da tutela provisória em embargos de terceiro é medida que se coaduna com a orientação jurisprudencial predominante, considerando que a probabilidade do direito foi satisfatoriamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, e o perigo de dano é evidente diante da possibilidade de alienação do único bem imóvel que serve de residência à agravada e seu filho.

O magistrado de primeira instância, ao analisar os elementos apresentados, formou sua convicção pela presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado pela embargante e o risco de dano irreparável caso a medida não fosse concedida. Tal entendimento mostra-se consentâneo com a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família.

Destarte, verifico que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025